Tribunal: TJMT
Processo: 1020377-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020377-94.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A
AGRAVADO: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE
De notar-se que o recurso fora interposto no dia 29.09.2020 e o recolhimento do preparo recursal se deu em 02.10.2020.
Dessa forma intime-se para que proceda o recolhimento em dobro (art. 1.007, §4o do CPC).
Cuiabá, 14 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator